Tribunal: TJBA
Processo: 8016827-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016827-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: JOSEFA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RENILDO BRITO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO NO TEMPO E MODO CONTRATOS (DIRETAMENTE AO CREDOR). DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA CONTROVERTIDA. ART. 330, § 2º DO CPC/2015. ENUNCIADO SUMULAR N.º 380 DO STJ E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.061.530/RS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO OBSERVOU TAL ENTENDIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8016827-61.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

BANCO PAN S.A.
e Agravada

JOSEFA MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.